Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCM), bem como de eventuais outros tributos. 1.1. A corroborar a referida regra, o art. 662, caput e § 2o, do CPC dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária.
2. Os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao âmbito normativo tributário ou constitucional.
3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão mortis causa para a expedição da carta de adjudicação (art. 659, § 2o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.